Tribunal: TJSP
Processo: 1009159-82.2017.8.26.0606
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Miguel Brandi
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS – COMISSÃO DE CORRETAGEM – Contrato que, embora ostente o preço total da aquisição da unidade autônoma, não contém destaque do valor da comissão de corretagem de modo a informar ao adquirente, de maneira clara e expressa, a quantia a ser despendida por este encargo – Violação ao dever de informação e transparência que impõe a condenação à devolução dos valores

Ementa:
RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS – COMISSÃO DE CORRETAGEM – Contrato que, embora ostente o preço total da aquisição da unidade autônoma, não contém destaque do valor da comissão de corretagem de modo a informar ao adquirente, de maneira clara e expressa, a quantia a ser despendida por este encargo – Violação ao dever de informação e transparência que impõe a condenação à devolução dos valores pagos pelo autor a título de comissão de corretagem – Tese firmada no julgamento do REsp no 1.599.511/SP representativo de controvérsia repetitiva sobre o tema – Restituição devida.
Cobrança de serviço de assessoria – SATI – Nos termos do decidido no REsp no 1.599.511-SP, recurso repetitivo, "é abusiva a cobrança pelo promitente-vendedor do serviço de assessoria técnico-imobiliária (SATI), ou atividade congênere, vinculado à celebração de promessa de compra e venda de imóvel" – Restituição devida.
DANOS MORAIS - Inocorrência - Inexistência de ofensa a direitos da personalidade do autor - Indenização indevida.
RECURSO DO AUTOR PROVIDO EM PARTE, DESPROVIDO O DAS RÉS.